Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por OSVALDO BARRETO ALVES em face da r. sentença constante do ID. 4978259, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de conhecimento proposta pelo ora apelante em desfavor de brb - banco de brasília s/a. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. Acórdão juntado aos autos sob o ID 9272028, deu parcial provimento ao recurso de apelação, “para reformar a r. sentença e determinar que os descontos realizados na conta corrente da parte autora fiquem limitados a 30% (trinta por cento) dos valores depositados, bem como os descontos realizados em folha de pagamento fiquem limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da autora”. Inconformado, o banco réu opôs Embargos de Declaração (ID 9593443). Posteriormente, o autor manifestou a desistência do recurso de apelação (ID .1462200). O banco réu defendeu a impossibilidade de homologação da desistência do recurso e pugnou pelo exame dos Embargos de Declaração opostos sob o ID 9593443. É o relatório. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Contudo, após o julgamento do recurso de apelação, não é mais permitido à parte recorrente manifestar desistência da pretensão recursal. No caso em apreço, a manifestação de desistência do recurso de apelação foi apresentada somente após o julgamento da apelação cível e publicação do respectivo acórdão. Pelo exposto, indefiro o pedido de homologação de desistência do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora